Tribunal: TJSP
Processo: 2266259-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Habeas corpus. Homicídio qualificado e porte ilegal de arma. Artigo 121, § 2o, inciso II, e no artigo 121, § 2o, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, c.c. artigo 29, todos do Código Penal, artigo 12, caput, e artigo 16, caput, ambos da Lei no 10.826/03. Pedido liberdade provisória. Impossibilidade. A liberdade do agente, neste momento, é apta a causar risco à ordem pública. Paciente

Ementa:
Habeas corpus. Homicídio qualificado e porte ilegal de arma. Artigo 121, § 2o, inciso II, e no artigo 121, § 2o, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, c.c. artigo 29, todos do Código Penal, artigo 12, caput, e artigo 16, caput, ambos da Lei no 10.826/03. Pedido liberdade provisória. Impossibilidade. A liberdade do agente, neste momento, é apta a causar risco à ordem pública. Paciente acusado de crime grave, tendo permanecido foragido por mais de três anos. Decisão bem fundamentada e dentro dos limites legais. Constrangimento ilegal inexistente. Ausência de teratologia Circunstâncias pessoais favoráveis que não afastam a necessidade de resguardo da ordem pública. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2266259-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é impetrante NELIO
NATALINO FONTES GOMES RODRIGUES e Paciente FRANCISCO HELSON
DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266259-61.2020.8.26.0000 -Voto no 15642
2
Habeas Corpus Criminal no 2266259-61.2020.8.26.0000
Comarca: Santos
Processo de origem: 1548016-15.2016.8.26.0562
Impetrante: Nelio Natalino Fontes Gomes Rodrigues
Paciente: Francisco Helson de Souza
Corréus: Francisco Janailson de Sousa Nascimento e Joao
Clementino Gomes Martins
Voto n.o 15642
Habeas corpus. Homicídio qualificado e porte ilegal de
arma. Artigo 121, § 2o, inciso II, e no artigo 121, § 2o, inciso
II, combinado com o artigo 14, inciso II, c.c. artigo 29,
todos do Código Penal, artigo 12, caput, e artigo 16, caput,
ambos da Lei no 10.826/03. Pedido liberdade provisória.
Impossibilidade. A liberdade do agente, neste momento, é
apta a causar risco à ordem pública. Paciente acusado de
crime grave, tendo permanecido foragido por mais de três
anos. Decisão bem fundamentada e dentro dos limites
legais. Constrangimento ilegal inexistente. Ausência de
teratologia Circunstâncias pessoais favoráveis que não
afastam a necessidade de resguardo da ordem pública.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar,
impetrado em favor de FRANCISCO HELSON DE SOUZA, alegando, em síntese,
que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ato do Juízo da Vara do
Júri/Execuções do Foro de Santos.
Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente se encontra
preso preventivamente, pela suposta prática do crime de homicídio.
Aduz, entretanto, que o paciente não participou do delito em
questão, tratando-se de pessoa inocente, tecendo comentários acerca do mérito da
ação penal.
Afirma que, não obstante detido no estado do Piauí, o
paciente não era foragido, posto que reside naquela localidade, e que saiu de São
Paulo por motivos alheios à ação penal instaurada em seu desfavor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266259-61.2020.8.26.0000 -Voto no 15642
3
Pontua ainda que não se encontram presentes os requisitos
autorizadores da prisão preventiva nos termos do art. 312 do CPP, sendo certo que
nada demonstraria que, em liberdade, o paciente colocaria em risco a ordem pública,
a aplicação da lei penal ou a instrução criminal.
Acrescenta que o paciente possui atributos pessoais positivos,
como primariedade, residência e trabalho fixos, fazendo jus à liberdade provisória.
Assevera que ocorre a violação ao princípio da Presunção da
Inocência.
Com tais fundamentos, requer a concessão da ordem,
inclusive em sede liminar, para revogação da prisão preventiva/concessão de
liberdade provisória (fls. 02/10).
A liminar foi indeferida (fls. 96/98).
Houve manifestação da defesa solicitando o prosseguimento
do feito (fls. 102 e 104)
Vieram as informações (fls. 108/109). A d. Procuradoria
Geral de Justiça ofereceu parecer (fls. 112/115), opinando pela denegação da ordem.
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 10 de dezembro de 2016, por
volta das 05h30min, na Rua 11 no 2632, Morro do Pacheco, em Santos, JOÃO
CLEMENTINO GOMES MARTINS, prevalecendo-se das relações íntimas de afeto,
ofendeu a integridade corporal de sua companheira Liana Garcia Carvalho, causando-
lhe as lesões corporais descritas no laudo de fls. 35/36.
Consta que, ainda naquela madrugada, na Rua 10 em frente
ao no 2652, Morro do Pacheco, na cidade de Santos, FRANCISCO HELSON DE
SOUZA, ora paciente, FRANCISCO JANAILSON DE SOUSA NASCIMENTO e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266259-61.2020.8.26.0000 -Voto no 15642
4
JOÃO CLEMENTINO GOMES MARTINS, previamente ajustados e agindo com
animus necandi, por motivo fútil, mataram, mediante disparos de arma de fogo e
golpes de faca, Francisvaldo Garcia de Carvalho (cf. laudo necroscópico de fls.
25/34) e tentaram matar, mediante disparos de arma de fogo, Devid Leandro Garcia
Carvalho Lopes (cf. laudo de exame de corpo de delito de fls. 37/38), somente não
consumando o crime de homicídio por circunstâncias alheias às suas vontades.
Por fim, consta que, em data incerta, mas até o dia 10 de
dezembro de 2016, na Rua no 10, casa no 2652, Morro do Pacheco, em Santos,
FRANCISCO HELSON DE SOUZA, o paciente, mantinha sob sua guarda, em
desacordo com determinação legal e regulamentar, no interior da residência, 01 (um)
cartucho íntegro do calibre .38, munição de uso permitido. Nas mesmas
circunstâncias de tempo e espaço, FRANCISCO HELSON DE SOUZA, vulgo
“Bola”, mantinha sob sua guarda, em desacordo com determinação legal e
regulamentar, no interior da residência, 01 (um) cartucho íntegro de fuzil 7.62,
munição de uso restrito.
Segundo o apurado, JOÃO CLEMENTINO mantinha
relacionamento com Liana Garcia Carvalho há aproximadamente três meses.
Naquela madrugada, JOÃO CLEMENTINO chegou à residência do casal, localizada
na Rua 11, casa no 2632, após ter ingerido álcool e, prevalecendo-se das relações
domésticas e de coabitação, ofendeu a integridade física de sua companheira Liana,
batendo com a porta contra seu rosto.
É certo que, na ocasião, Devid Leandro Garcia Carvalho
Lopes, na defesa de Liana, sua mãe, após ser agredido, conseguiu colocar JOÃO
CLEMENTINO para fora de casa.
Assim,
JOÃO
CLEMENTINO
foi
ao
encontro
de
FRANCISCO JANAILSON enquanto Devid Leandro procurou refúgio na residência
da avó materna, onde encontrou Francisvaldo, irmão de Liane, contando-lhe o
ocorrido. O entrevero foi o suficiente para que, pouco depois, JOÃO CLEMENTINO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266259-61.2020.8.26.0000 -Voto no 15642
5
e FRANCISCO JANAILSON, com evidente propósito homicida, retornassem à
residência a procura de Devid Leandro, afirmando que “não deixariam barato”.
Liane convenceu JOÃO CLEMENTINO e FRANCISCO
JANAILSON a deixarem o local, acompanhando-os à residência de FRANCISCO
HELSON DE SOUZA, vulgo Bola, irmão do segundo.
Ocorre que as vítimas Devid Leandro e Francisvaldo, porque
preocupadas com Liane, também foram ao local, oportunidade em que teve início
uma discussão. FRANCISCO JANAILSON sacou a arma de fogo que trazia na
cintura e atirou diversas vezes contra Francisvaldo, que caiu e, na sequência passou a
perseguir Devid Leandro, efetuando novos disparos, até ficar sem munição, atingindo-
o de raspão no braço.
O crime só não atingiu a consumação em relação a Deivid
Leandro porque FRANCISCO JANAILSON, por erro de pontaria, não o atingiu em
região vital, bem como porque a munição de sua arma chegou ao fim.
Já com a vítima Francisvaldo caída, mas ainda com vida,
FRANCISCO HELSON DE SOUZA contra ela desferiu golpes de faca, a fim de
assegurar a consumação do crime de homicídio.
É certo que os crimes de homicídio foram cometidos por
motivo fútil, decidindo os denunciados acabar com as vidas de Devid Leandro e
Francisvaldo somente porque eles defenderam Liana das agressões sofridas.
No interior da residência de FRANCISCO HELSON DE
SOUZA, foram encontrados 03 (três) cartuchos de arma de fogo, sendo dois do
calibre .38, um íntegro e outro deflagrado, e um de fuzil 7.62, além de 01 (um) coldre
e de parte do cabo de madeira de arma de fogo (fls. 50/52).
Com efeito, ante aos graves fatos imputados ao paciente, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266259-61.2020.8.26.0000 -Voto no 15642
6
como os indícios de autoria e materialidade, verifica-se que a prisão preventiva é
medida que se impõe, ante a necessidade de garantia da ordem pública.
Além disso, é certo que o acusado só foi localizado em outro
estado de federação, mais de três anos depois dos homicídios consumado e tentado,
causando prejuízo ao curso do processo.
Resta patente, portanto, que a custódia cautelar é necessária
para a conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, conforme
requisitos dispostos no artigo 312 do CPP. A propósito:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO.
CUSTÓDIA CAUTELAR. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADO
PELO
JUÍZO
PROCESSANTE.
RÉU
QUE
PERMANECEU FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA,
DESDE A PRÁTICA DO DELITO, POR QUASE
QUATRO
ANOS.
APLICAÇÃO
DA
LEI
PENAL.
RECAMBIAMENTO DE PRESO. RESPONSABILIDADE
DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTES DO STJ. 1. O
acusado permaneceu foragido da justiça durante quase
quatro anos, situação que, por si só, obsta a revogação da
custódia cautelar, pois revela a sua intenção de se furtar à
aplicação da lei penal. 2. Não há como ser apreciada, na
presente via eleita, a questão relativa à morosidade no
recambiamento do paciente, porquanto a responsabilidade
pela referida demora não pode ser atribuída ao Poder
Judiciário, mas apenas ao Poder Executivo - que é o
responsável por tal diligência -, mormente se não houve
qualquer contribuição do magistrado na delonga verificada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266259-61.2020.8.26.0000 -Voto no 15642
7
na transferência do paciente. 3. Precedentes do STJ. 4.
Ordem denegada. (STJ - HC: 43666 SP 2005/0068880-0,
Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento:
27/09/2005, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: -->
DJ 07/11/2005 p. 322)
Tais questões, inclusive, restaram devidamente exploradas na
decisão de fls. 90/93, que bem fundamentou a necessidade de custódia cautelar do
acusado.
Frise-se também que o habeas corpus não é o meio adequado
para a análise de alegação de inocência por exigir, necessariamente, uma avaliação
do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ,
ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.
Também não há que se falar em ofensa ao princípio da
presunção de inocência em razão da não concessão da liberdade provisória, quando a
necessidade da custódia cautelar está demonstrada pelos fatos e pressupostos
contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP).
Acrescente-se que eventuais circunstâncias pessoais da
paciente acabam por se tornar insignificantes em face da gravidade do delito e suas
consequências, sendo de rigor a manutenção de sua prisão.
Desse modo, não se vislumbra o aduzido constrangimento
ilegal ora vergastado, dada ausência de ilegalidade que teria sido praticado pelo MM.
Juízo a quo.
Ante o exposto, DENEGA-SE a ordem ao presente habeas
corpus impetrada em favor de FRANCISCO HELSON DE SOUZA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266259-61.2020.8.26.0000 -Voto no 15642
8
Reinaldo Cintra
Relator